Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INSTRUMENTO PÚBLICO. DISSOLUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na mesma data em que extinta a união estável, também se extingue a relação de dependência que justificava a manutenção da ex-companheira em plano de saúde contratado pelo autor.
2 – Incabível a constituição de usufruto do imóvel pertencente ao casal em favor dos filhos, sem a anuência do coproprietário neste sentido.
3 – Somente constitui dívida partilhável entre os litigantes ex-companheiros, quando possível presumir que o valor emprestado se reverteu em prol da família.
4 – Pacificado o entendimento acerca da partilha de valores provenientes do FGTS, por iguais razões aplica-se o mesmo raciocínio às verbas decorrentes de programa de participação nos resultados, restituição de imposto de renda e saldo em contas bancárias, desde que acumulados no período da união estável.
5 – Dado parcial provimento ao recuso.